Tribunal: STF
Processo: ARE 1444107
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO SALDO PELA TR – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – RAZÃO DE DECIDIR – INAPLICABILIDADE DO INDICE – JUROS EXIGÍVEIS – APÓS A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO – HAVENDO POSSIBILIDADE – DEPÓSITO A MENOR QUE IMPLICA IMPROCEDÊNCIA – TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ – INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS MAJORADOS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO DE APELAÇAO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. Embora o precedente invocado pelo magistrado a quo não diz respeito a Lei de Liquidação Extrajudicial, extrai-se da ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, no sentido de reconhecer a inadequação da remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária, por não se prestar à preservação o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação, e, por conseguinte, contrariar o direito fundamental de propriedade, inscrito no art. 5º, XXII, da CF. Desse modo, apesar da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma, o decisum ora impugnado está em consonância com a ratio decidendi da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, motivo pelo qual o recurso do banco não comporta provimento, uma vez que a TR não se presta a manutenção do poder aquisitivo da moeda. Os juros moratórios devem ficar suspensos a partir do decreto de liquidação extrajudicial de instituição financeira, voltando a ser exigíveis caso o ativo seja suficiente para o pagamento. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto” (fls. 1-2, e-doc. 23).  



    Não foram opostos embargos de declaração.  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 32).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral:



    “Em que pese tenha apresentado a preliminar formal, o recorrente não ofereceu preliminar adequadamente fundamentada para justificar a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. 



    Isso porque ao apresentar a respectiva preliminar, o recorrente também o fez de maneira genérica, pois a simples descrição do instituto, sem adentrar nos aspectos relevantes e específicos da matéria debatida no caso concreto, não é suficiente para se desincumbir desse ônus processual.



    Insta ressaltar que a preliminar de repercussão apresentada se limita ao fundamento genérico de que a matéria possui repercussão geral, não apontando qualquer fator relevante do caso em espeque e, por esse motivo, poderia ser aplicada a qualquer recurso, não cumprindo os requisitos fixados pelos artigos 102, §3º, da CF e art. 1035, §1º, do CPC” (fl. 6, e-doc. 37).  



    O agravante sustenta que “não há que se falar na ausência de demonstração da repercussão geral do Recurso Extraordinário, uma vez que foi cumprida a preliminar de admissibilidade de maneira formal e fundamentalmente no recurso” (fl. 7, e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).  



    6. O acórdão do Tribunal de origem foi proferido em 9.9.2020 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.  



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou:



    “III. Repercussão Geral da Matéria



    12. A discussão ora apresentada transcende os interesses subjetivos das partes, a teor do art. 1035, § 1º do Código de Processo Civil, porque diz respeito ao modo de como aplicadas as garantias do  fundamentais do processo, além da correta interpretações das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    13. Assim, para avaliação da presença da repercussão geral, deverão ser analisados os argumentos adiante apresentados, que constituem o mérito deste recurso” (sic, fl. 4, e-doc. 32).  



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.  



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.  



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora